Tribunal: TJSP
Processo: 1019698-69.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de cobrança. Transporte de carga. Deterioração da carga. Alegação de responsabilidade da ré. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Desatendimento do prazo de dez dias para a denunciação do dano à transportadora – Art. 754, par. único do CC. Recebimento da carga sem ressalva cessa a responsabilidade da transportadora – Art. 9o, par. único da Lei n. 11.442/07.

Ementa:
Ação de cobrança. Transporte de carga. Deterioração da carga. Alegação de responsabilidade da ré. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Desatendimento do prazo de dez dias para a denunciação do dano à transportadora – Art. 754, par. único do CC. Recebimento da carga sem ressalva cessa a responsabilidade da transportadora – Art. 9o, par. único da Lei n. 11.442/07. Sentença mantida. Recurso desprovido.